Tribunal: TJSP
Processo: 1015128-72.2016.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de cobrança da indenização do seguro obrigatório (DPVAT) julgada parcialmente procedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela seguradora. Alegação de obscuridade e erro material.
Embora sem consequência prática, deve ser corrigido o erro material contido no relatório do acórdão, que indicou como data do acidente o dia 22 de agosto de 2016, quando

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de cobrança da indenização do seguro obrigatório (DPVAT) julgada parcialmente procedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela seguradora. Alegação de obscuridade e erro material.
Embora sem consequência prática, deve ser corrigido o erro material contido no relatório do acórdão, que indicou como data do acidente o dia 22 de agosto de 2016, quando o evento ocorreu, na verdade, em 22 de janeiro de 2016.
Obscuridade inexistente. Mero pretexto de que se vale a embargante para manifestar seu inconformismo com o arbitramento de honorários recursais. Como definiu o C. Superior Tribunal de Justiça, para o arbitramento de honorários recursais "não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba".
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.